Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público a pagar ao autor o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre 01/06/2018 a 01/01/2020, na importância de R$ 54.097,00 (cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais).
2. O recorrente alega, em síntese, que o estatuto da PMDF diferencia duas categorias básicas: a situação de atividade e a situação de inatividade. Afirma que o militar designado para o serviço ativo (DSA) é um policial em serviço ativo, para todos os fins, ao passo que o militar em prestação de tarefa por tempo certo (PTTC) é um militar inativo, com vínculo laboral de "consultor". Argumenta que o militar designado ao serviço ativo já faz jus à gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG) e que os militares inativos que executam o PTTC não retornam para a ativa, não trabalham fardados, nem tampouco na atividade fim, operacional. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada se refere à definição da condição dos policiais militares da reserva remunerada designados para prestar serviço ativo, isto é, se foram ou não alcançados pela legislação em exame, pois, segundo argumentação do Distrito Federal, seria uma categoria diferente da prevista na lei para os fins do adicional.
4. O Decreto 17.352/96 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar da reserva remunerada, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, previsto no art. 9o da Lei da 7.289/84. Registra-se, ainda, que o art. 5o do mencionado Decreto estabelece que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação e o art. 9o arremata assegurando que o Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, terá todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou Graduação em atividade, exceto promoção.
5. Ademais, o próprio caput do art. 114 da Lei 12.086/09, ao especificar os militares da reserva que podem ser designados (e que irão fazer jus ao adicional do seu § 3o), fez menção expressa ao art. 3o, § 1o, II, “a” do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84), ou seja, àqueles policiais da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa, sendo essa a situação dos recorridos quando da convocação para retorno à atividade.
6. Cabe destacar, ainda, que, consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT, “o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal”. (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
7. Com efeito, cabível o pagamento do adicional pleiteado, não consistindo em argumento válido a distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei.
8. No mesmo sentido segue o entendimento desta Turma Recursal: (Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.